Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por KATIA REGIA FERREIRA e OUTRO (S) (ID 20444545), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.